Tribunal: TJDFT
Processo: 0746499-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de habeas corpus em que se alega excesso de prazo na formação da culpa, pois os pacientes, acusados da prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, foram presos em 12/01/2020 e, apesar de já recebida a denúncia, ainda não foram citados, permanecendo acautelados por cerca de 283 dias, extrapolando o prazo legal da instrução criminal. Também se alega ausência de motivos para a prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A necessidade da prisão preventiva dos dois pacientes já foi analisada em anterior habeas corpus (HCCrim 0707643-98.2020.8.07.0000). No mesmo habeas corpus também se rejeitou a alegação de excesso de prazo. Assim decidiu a Turma: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, C/C. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Ao paciente imputa-se a prática dos crimes do art. art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Adequadas a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade dos pacientes. Os autores do fato, na companhia de um adolescente e na presença de quatro crianças, foram presos com expressiva quantidade de drogas, dentre elas, 81 porções de crack, substância de elevado potencial lesivo, e 9 porções de maconha. Circunstâncias que, somadas às folhas de passagens dos réus, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de garantia da ordem pública, notadamente diante dos indícios de seus envolvimentos em intenso tráfico de drogas, inclusive com disputa do domínio do tráfico da região. No que se refere à COVID-19, seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja notícia de contaminação de presos, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, "segue sob controle", com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos prisionais. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo em geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar notícias que demonstram o esforço das autoridades públicas para a contenção da doença nas prisões, revelando uma preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação irrestrita e indiscriminada de presos. Por conseguinte, não há falar em conversão da prisão preventiva em domiciliar. Quanto ao excesso de prazo, hoje, presos os pacientes em 12/1/2020, sequer se configura. Aliás, a pluralidade de acusados (quatro) e a necessidade de diligências ínsitas ao crime de tráfico de drogas tornariam justificável eventual dilatação do prazo, em face do princípio da razoabilidade. A redesignação extraordinária da audiência de continuação para 08/07/2020, consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, não permite, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade, mesmo porque, até então, teremos menos de 180 (cento e oitenta) dias de prisão. Ordem denegada. (Acórdão 1243932, 07076439820208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não cabe rediscutir a necessidade da prisão preventiva. Opera a respeito coisa julgada no referido habeas corpus, já arquivado com o acórdão transitado em julgado. Frise-se que nem cabe invocar a necessidade de revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, porque a MM. Juíza de primeiro grau fê-lo recentemente, de ofício, em 14/8/2020, conforme ID 20756952, págs. 269/270. Confira-se: “Os acusados encontram-se segregados em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão dos réus. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados especialmente em razão da natureza, variedade e da expressiva quantidade do entorpecente, uma vez que foram apreendidas 81 porções de crack, substância de elevado potencial nocivo e 9 porções de maconha, bem como de ter sido praticado na companhia de crianças. Ademais, salientou-se o risco de reiteração delitiva, diante da presença de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas, bem como estariam disputando o domínio do tráfico na região, inclusive com disparos de arma de fogo em dias anteriores. Ressaltou-se, ainda, que o acusado MARCELO, seria o líder o do grupo e todos seriam integrantes de uma facção criminosa de Goiás, ligada à família Belo, isto é, família dos acusados. Salientou-se que o acusado MARCELO praticou o tráfico em apuração enquanto cumpria pena em regime aberto e possui condenações definitivas por crimes de roubo e furto qualificado, este último pratico em concurso com IRLEY. Portanto, permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão cautelar dos acusados, razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva dos réus IRLEY GABRIEL PEREIRA ALVES e MARCELO SILVA DO NASCIMENTO, determinando, em consequência, a permanência dos acusados em constrição cautelar. P.R.I.”. Quanto ao alegado excesso de prazo, considerada a data do julgamento do acórdão que o refutou, 16/4/2020, admite-se a impetração em face do tempo desde então decorrido. Assinale-se, inicialmente, que não consta tenha a defesa levado a matéria à decisão do juízo de primeiro grau. Como se sabe, não pode haver supressão de instância. De qualquer sorte, examina-se o andamento processual. Redesignada a audiência de instrução para o dia 8/7/2020 (ID 20756952, p.120), inviável a sua realização com a presença dos pacientes, presos, em razão das medidas de prevenção à pandemia da Covid-19, determinou a MM. Juíza, em 23/6/2020, preocupada com a celeridade do processo, a intimação da defesa para eventual concordância com a realização do ato sem a participação dos pacientes. É o que está no ID 20756952, p. 216: “Intime-se a Defesa dos acusados IRLEY, MARCELO e SOLANGE para que se manifestem, no prazo de 2 (dois) dias, se concorda com a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas, por videoconferência, sem participação dos réus. Em caso de concordância, expeçam-se as diligências necessárias para realização da audiência”. Sucede que a Defesa dos pacientes não concordou, inviabilizando a realização da audiência de instrução sem a participação dos pacientes (ID 20756952, p. 219/220). Assim, somente restou à MM. Juiza, de acordo com as orientações da Portaria Conjunta no 52 de 8/5/2020 e da Instrução GC no 1 de 5/6/2020, determinar a designação de nova data para a audiência, por videoconferência, com a participação dos pacientes, uma vez possível o agendamento junto ao estabelecimento prisional: “Diante da petição ID 66301196, designe-se nova data para a audiência, tão logo seja possível o agendamento junto ao sistema penitenciário, tendo em vista que o advogado não concorda com a realização da audiência por videoconferência sem a participação dos acusados. “ (ID 20756952, p.221)”. E, em 9/9/2020, já determinou a MM. Juíza à Defesa a readequação do rol de testemunhas: “Intime-se a Defesa para que adeque o rol de testemunhas, com observância do disposto no art. 55, §1a, da Lei 11.343/06, no prazo de 05 (cinco) dias. (ID 20756952, p. 276).” Em 9/9/2020, a defesa readequou o rol de testemunhas (ID 20756952, p. 278) Em 14/9/20 foi deferida pelo juízo a prova testemunhal, determinada a designação da nova data para o ato por videoconferência, conforme já constara do despacho de ID 66354673 do processo de primeiro grau (ID 20756952, p. 283): “Defiro a prova testemunhal requerida. Prossiga-se cumprindo o despacho de ID 66354673.” Como se vê, ao processo foi imprimida a celeridade possível diante das circunstâncias, não se podendo imputar ao juízo ou à acusação o excesso de prazo. Perdurando as medidas de prevenção à pandemia, não é possível o transporte dos presos do estabelecimento prisional para o juízo. E as audiências por videoconferência dependem de agendamento dos estabelecimentos prisionais com todos os juízos criminais. Verifica-se que o alongamento da instrução processual tem a ver com as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, inclusive recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e objeto de regulamentação por este Tribunal de Justiça, que repercutiram nos andamentos dos processos, inclusive no presente, principalmente quanto à realização de audiências com réus presos. Aí há força maior que justifica o prolongamento da instrução, não afrontados, na espécie, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que já determinada a realização da audiência, observadas as orientações da Portaria Conjunta no 52 de 8/5/2020 e da Instrução GC no 1 de 5/6/2020. Predomina nesta Corte o entendimento de que a pandemia da Covid-19 caracteriza força maior, justificando o alongamento dos prazos processuais, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo passe livre para a liberação de todos os presos. Afinal, deve-se resguardar o direito da sociedade à paz social, certamente ameaçada com a soltura de acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de outubro de 2020, 01;25. Des. Mario Machado Relator